Tribunal: TJES
Processo: 5017473-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017473-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO FULANETE

AGRAVADO: JOSE VICENTE GONCALVES FILHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Roberto Fulanete contra decisão do Juízo da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, em ação de execução por título extrajudicial proposta por José Vicente Gonçalves Filho, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da avaliação judicial do imóvel penhorado e a possibilidade de nova perícia, à luz da impugnação apresentada pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial foi elaborado por perito nomeado judicialmente, que estimou o valor do imóvel em R$ 4.000.000,00, sendo aceito pelo exequente e impugnado genericamente pelo executado.

A impugnação apresentada pelo agravante carece de fundamentação objetiva e técnica, limitando-se a alegações vagas e sem elementos concretos que demonstrassem erro na avaliação.

De acordo com o art. 873 do CPC, nova avaliação somente é cabível se houver arguição fundamentada de erro ou dolo, fato superveniente que altere o valor do bem, ou fundada dúvida do juiz, o que não se verificou no caso.

A jurisprudência do TJES e de outros tribunais reafirma que impugnações genéricas, desacompanhadas de prova técnica robusta, não justificam a realização de nova avaliação pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO FULANETE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Venda Nova do Imigrante, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial movida por
JOSÉ VICENTE GONÇALVES FILHO
, ora agravado, que indeferiu o pedido do agravante para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
a avaliação pericial realizada é insuficiente, pois não considerou melhorias substanciais e características específicas do imóvel, o que teria levado a uma subvalorização;
(ii)
a negativa de nova perícia configura cerceamento de defesa;
(iii)
a metodologia utilizada pelo perito não seguiu as normas técnicas da ABNT, comprometendo a precisão do laudo; e
(iv)
a decisão judicial desconsiderou provas adicionais que poderiam influenciar na avaliação do imóvel.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelo recorrente, tenho que a decisão recorrida merece ser confirmada.

Penhorado bem imóvel no feito executivo originário, determinou-se a realização de avaliação por perito nomeado pelo Juízo, cujo laudo foi apresentado no id 43935126 (dos autos originários), em 29/05/2024, concluindo-se que o valor total de mercado do imóvel penhorado (terra nua e benfeitorias) equivale a R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Intimados da avaliação, o agravado (exequente) concordou com o laudo pericial, enquanto que o agravante (executado), laudo outro, apresentou impugnação, a qual, por sua vez, foi rejeitada pela Juízo
a quo
sob o fundamento central de que “
a mera discordância da parte com a conclusão oferecida pelo perito, quando desacompanhada de argumentos e fatos aptos a demonstrarem a impertinência da conclusão apresentada, não tem o condão de invalidar a prova realizada
”.

Com efeito, a impugnação ao laudo de avaliação apresentada pelo agravante no feito originário é genérica e desprovida de fundamentação objetiva, pois não tangencia, concretamente, quaisquer aspectos do laudo de avaliação.

Eis o
inteiro teor da impugnação
apresentada pelo agravante no feito executivo (id 45258157, dos autos originários),
in litteris
:

“EM QUE PESE O CAPRICHO IMPOSTO PELO SR. PERITO NA LAVRATURA DO LAUDO PERICIAL, COM O MESMO NÃO PODEMOS CONCORDAR, HAJA VISTA QUE, SEGUNDO APUROU-SE NA REGIÃO IMÓVEIS DE PIOR QUALIDADE AO AVALIADO ESTA EM COMERCIALIZAÇÃO CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR AO APONTADO PELO SR. PERITO.

ASSIM SENDO, A MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO É NO SENTIDO DE DISCORDÂNCIA DOS TERMOS APRESENTADOS NO LAUDO DE AVALIAÇÃO.

NA OPORTUNIDADE, REQUER, SEJA POR V.EXA. DETERMINADO A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, ATÉ APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, CUJO FEITO AINDA TEM TRAMITAÇÃO NO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.”

O art. 873, do CPC, prevê as hipóteses em que se admite a realização de nova avaliação, sendo certo que eventual erro deverá ser apontado de modo fundamentado, o que não ocorreu.

Veja-se:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Na esteira da jurisprudência firmada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, “
as meras alegações vertidas pelo recorrente desacompanhadas de qualquer substrato probatório mínimo, na tentativa de ilidir o laudo de avaliação realizado, não se mostram suficientes a tal desiderato, eis que inaptas a causarem ao menos dúvida acerca do valor atribuído ao bem ou de qualquer erro na própria avaliação
” (TJ-ES, AI n. 5012443-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. em 09/08/2024).

No mesmo sentido:

Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Avaliação judicial de imóvel penhorado. Impugnação rejeitada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao laudo pericial apresentada pelo executado, mantendo a avaliação do imóvel penhorado em execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na validade da avaliação judicial do imóvel penhorado e na possibilidade de realização de nova perícia, a pedido do executado, com fundamento em suposta adoção de premissas equivocadas pela perita. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial foi elaborado por profissional técnico devidamente cadastrado perante o CRECI/SP e CNAI, observando os critérios previstos na Resolução COFECI nº 1066/2007 e no Ato Normativo COFECI nº 001/2011. 4. O método adotado para a avaliação foi o "Método Comparativo Direto de Dados de Mercado", que é considerado adequado para avaliação de imóveis urbanos, sendo devidamente detalhado no laudo. 5. O executado não apresentou elementos técnicos suficientes para afastar as conclusões periciais, limitando-se a contestar o método utilizado sem apresentar laudo técnico contraditório.
6. Jurisprudência pacífica deste Tribunal no sentido de que a impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de prova técnica robusta, não justifica a realização de nova avaliação.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A avaliação judicial de imóvel penhorado realizada por perito regularmente nomeado e observando os critérios técnicos pertinentes prevalece quando a impugnação do executado não é acompanhada de prova técnica suficiente para infirmar suas conclusões." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 464, 473 e 873. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2302062-37.2022.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2195114-08.2021.8.26.0000. (TJSP; Agravo de Instrumento 2091017-15.2025.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2025; Data de Registro: 01/04/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)